Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800086-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILSON GONCALVES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PREFACIALMENTE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a autorização do morador,
prima facie
, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio”, sendo certo que apenas com a realização da “instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio” (STJ, AgRg no HC n. 731.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022).

2. Na espécie, existe indicativo do expresso consentimento do morador, consoante declarações dos policiais, de modo que concluir em sentido diverso seria incompatível com “os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ, AgRg no HC 720896/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 27/06/2022).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

3. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), o que se vislumbra na hipótese dos autos, de modo que não há que se falar em ilegalidade da custódia.

4. Ademais, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas” porquanto “denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (STJ, AgRg no HC n. 779.621/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023).

5. Nesse contexto, afigura-se “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, AgRg no HC n. 728.538/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 30/03/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
WILSON GONÇALVES LOPES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA nos autos do inquérito policial n. 0800011-73.2023.8.14.0050. Na origem, o paciente foi preso em flagrante em 01/01/2023, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (
tráfico de drogas
) e no art. 306 do CTB (
embriaguez ao volante
).

Em razões de direito, sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
a)
ilegalidade das provas em razão de invasão de domicílio pelos agentes policiais sem autorização legal;
b)
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional; e
c)
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. Por fim, requer-se, em sede liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a decretação de nulidade das provas obtidas de forma ilícita, em desacordo aos ditames constitucionais.

A liminar foi indeferida durante o Plantão Judiciário à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12292616).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente e os motivos autorizadores da decretação da medida extrema impugnada (ID n. 12319720).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12736176).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Observo, inicialmente, que as teses indutoras do constrangimento ilegal apontado neste
mandamus
aglutinam-se em dois núcleos argumentativos. O primeiro se volta para os atos processuais que precederam a decretação da prisão preventiva impugnada; o segundo núcleo ataca a custódia cautelar propriamente dita. Diante disso, prossigo na análise pormenorizada de cada um dos eixos em referência.

Com relação aos atos que antecederam a decretação da cautelar impugnada, o impetrante argumenta que as provas coligidas ao procedimento investigatório derivaram de busca domiciliar realizada em desacordo com os ditames da Constituição Federal e da jurisprudência das Cortes Superiores. Aponta que a entrada dos agentes no domicílio não foi autorizada, inexistindo prova da aquiescência do morador.

No ponto, verifico que a alegação não subsiste, haja vista que pelas provas trazidas à baila, há indicativo de que houve expresso consentimento do morador, consoante declarações dos policiais, os quais, em uníssono, declararam que o flagranteado levou os agentes até a sua residência, pontuando, em seu interrogatório, que residia com sua filha no imóvel, sendo, pois, válida a autorização concedida, veja-se:

DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RODRIGO DE OLIVEIRA NUNES (ID n. 12291434 – Pág. 9)

“[...] estavam em rondas ostensivas e preventivas na Avenida Dr. Antônio Portugual, Setor Carajás, momento que se deparou com uma MOTOCICLETA HONDA POP 100 VERMELHA PLACA: OFK-1648, a qual estava sendo conduzida pelo nacional WILSON GONÇALVES LOPES, o qual estava com sinais visíveis de embriaguez, o mesmo segurava uma lata de cerveja Antártica e fazia ZIG ZAG na Avenida. Que diante do risco eminente de acidente a guarnição utilizando sinais sonoros e luminosos e solicitou que o condutor parasse a motocicleta, porém o mesmo antes de parar começou a dispensar alguns objetos que posteriormente foram identificados por porções da substância análoga conhecida por ‘cocaína’ e uma chave de um veículo tipo Fiat antes de obedecer a ordem de parada. QUE fizeram uma busca pessoal onde foram encontradas
12 porções escondidas na cueca de WILSON e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) divididas em uma nota de R$100,00 (cem reais), seis notas de R$50,00 (cinquenta reais), quatro notas de R$20,00 (vinte reais) e duas notas de R$10,00 (dez reais).

QUE no asfalto estavam jogadas no chão 6 porções todas em sacos plásticos pequenos tipo ZIP e uma chave de um veículo da marca FIAT.
Que perguntado ao WILSON do porquê o mesmo ter dispensado a chave do automóvel WILSON ficou calado. QUE WILSON estava muito nervoso, onde indagado novamente WILSON, o qual admitiu que dispensou a chave do veículo, porque do interior do seu veículo ele guardava o resto do entorpecente. QUE WILSON informou que o veículo estava na casa da sua filha, e que ela estava viajando. QUE WILSON informou também que guardava o entorpecente no veículo temendo que sua filha achasse o entorpecente dentro de casa.
QUE WILSON levou a guarnição até a casa da sua filha, localizada na Rua Raimundo Milhomem, s/nº, Setor Centro Apoio, e já no local foi encontrado um FIAT SIENA HLX FLEX PRATA PLACA: NGC-8655, e na busca veicular foram encontradas 57 porções de substância análoga conhecida por ‘cocaína’ que ambas estavam em sacos plásticos pequenos tipo ZIP, uma balança de precisão pequena, uma pedra de ‘cocaína’ pesando cerca de 92,2 gramas, 108 embalagens vazia de saco plástico tipo zip
” (grifos nossos).

INTERROGATÓRIO DE WILSON GONÇALVES LOPES (ID n. 12291434 – págs. 22/23)

“PERGUNTADO se a casa onde estava o carro era sua, RESPONDEU QUE sim, que mora com sua filha JADERLANE; PERGUNTADO se o veículo SIENA e a motocicleta HONDA POP são de sua propriedade, RESPONDEU QUE sim.”

Destarte, na linha da jurisprudência firmado no STJ, tenho que
“a autorização do morador,
prima facie
, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio”,
sendo certo que
apenas com a realização da “instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio”
(STJ,
AgRg no HC n. 731.921/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022, cf.
https://bit.ly/3KTEaMA
). Dessa forma, concluir em sentido diverso seria incompatível com “
os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Quanto ao segundo núcleo argumentativo – voltado contra a custódia preventiva propriamente dita -, rememoro que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime tráfico de drogas, como fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva”
(STF,
AgRg no RHC 222.497/SC,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe: 27/02/2023, cf.
https://bit.ly/3ZVz9Ic
), orientação perfilhada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o qual acrescenta que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Ademais, também de acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas” porquanto “denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (
AgRg no HC n. 779.621/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023, cf.
https://bit.ly/3SRFp0I
).

No ponto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando o
modus operandi
utilizado, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo clarificado a causa ensejadora da segregação cautelar nas informações prestadas em juízo, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“
Consta dos autos do Inquérito policial que no dia 2-1-2023 o paciente foi flagrando pela polícia militar trafegando com sua motocicleta segurando uma latinha de cerveja e em visível estado de embriaguez (fazendo zig-zag). Em razão disso, foi dado ordem de parada e, além de os policiais avistarem ter o paciente arremessado objetos no chão – os quais depois foram identificados como entorpecentes e a chave de um carro -, por ocasião de sua revista pessoal, foram encontrados 12 papelotes de substância identificada como cocaína. Na sequência, consta que o paciente autorizou que os policiais fossem até a casa de sua filha, local em que tiveram acesso ao veículo de sua propriedade e no seu interior localizaram mais 57 papelotes de cocaína, balança de precisão e outra pedra de cocaína com 92,2 gramas
.

Diante de tais, a autoridade policial noticiou no dia 2-1-2023 que fez a prisão em flagrante, comunicante este juízo, que, no dia seguinte, em sede de cognição sumária, homologou o flagrante e designou audiência de custódia.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada às 10 horas do dia 4-1-2023, este juízo, acolhendo o pedido formulado pela autoridade policial e pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, na medida em que estariam preenchidos os requisitos necessários para tanto. A defesa, por sua vez, manifestou-se contrariamente.

Por ocasião da decisão, frisou-se que em razão da prática de outros crimes, conforme consta da certidão de antecedentes criminais – fundamento utilizado pela autoridade policial para o pedido de prisão cautelar –, bem como atento ao fato de que parte da droga foi apreendida nas vestes do paciente, caracterizando, em tese, o verbo (transportar) descrito no tipo do art. 33 da Lei de Drogas (crime hediondo), a segregação cautelar se mostrava necessária.”
(ID n. 12319720 – Grifos nossos).

Esse contexto fático foi utilizado para subsidiar a decretação da segregação cautelar, consoante decisão proferida pela autoridade coatora, veja-se:

“Como se verifica a partir do art. 312, caput, do CPP, a decretação da prisão preventiva exige a presença de dois requisitos: o fumus
comissi delicti
e o
periculum libertatis
. A contemporaneidade também é requisito que deve estar presente em caso de conversão.

O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo demanda que a liberdade do requerido ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão cautelar.

Há laudo preliminar de constatação da droga.

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado relativamente à homologação do APF.

Por sua vez, o periculum libertatis decorre do fato de o flagranciado ter sido preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (hediondo), momento em que, com ele, foi apreendido a substância (cocaína) já embalada em pequenos papelotes e pronta para a venda (mais se 70 envelopes). Logo, foi flagrando transportando a substância.

Outrossim, como bem relatou a autoridade policial no pedido, o flagranciado já foi preso em outras oportunidades por fatos análogos, o que demonstra a recidiva.

Desse modo, a soltura, além de legitimar a prática delitiva (crime hediondo), representaria risco concreto à ordem e a saúde pública.

Ressalto, ademais, que a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória, desde que elementos concretos indiquem a necessidade da constrição cautelar, como já ficou demonstrado neste caso. Nesse sentido, STJ HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo custodiado possui pena privativa de liberdade máxima de 15 anos de reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além disso, pela gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, a forma como houve o flagrante (droga altamente causadora de dependência e de problemas de saúde) e o
modus operandi
, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente.

É o que basta.

Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, com prazo de validade de 20 (vinte) anos.” (ID n. 12291433 – grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido da necessidade de preservar a ordem pública quando o agente ostenta maus antecedentes, pois denota sua periculosidade e contumácia delitiva, hipótese retratada nos autos, conforme certidão judicial criminal positiva de ID n. 12291434 (Págs. 49/50), razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2023